Tribunal: STJ
Processo: 5014520-20.2023.8.24.0036
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2878211 - SC(2025/0081751-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso
especial, opostos com fundamento no
do Código de
art. 1.043
Processo Civil.
2. A parte embargante alegou divergência entre o acórdão
proferido em agravo em recurso especial e acórdão paradigma
proferido em agravo interno no agravo em recurso especial,
ambos versando sobre arbitramento de honorários advocatícios
em hipótese de revogação de mandato pelo mandante,
pleiteando o conhecimento e provimento dos embargos de
divergência.
3. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente
por ausência de análise de mérito, em razão da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência em agravo em recurso
especial quando o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e
quando não há similitude fática entre o acórdão embargado e o
acórdão paradigma em matéria de arbitramento de honorários
advocatícios em caso de revogação de mandato.
III. Razões de decidir
5. A admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos
do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige que o
acórdão embargado e o acórdão paradigma sejam de mérito ou,
Documento eletrônico VDA56731227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ac3796d8-12bc-473c-87cd-d1f668f401e4

ao menos, que tenham apreciado a controvérsia jurídica
suscitada no recurso especial.
6. A não análise do mérito do recurso especial, em decorrência
da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, atrai a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ e impede o conhecimento dos embargos
de divergência, por ausência de decisão de mérito ou de
enfrentamento da controvérsia pelo acórdão embargado.
7. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da
jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para
reapreciação de juízo de admissibilidade do recurso especial ou
para correção de suposto erro na aplicação dos óbices
sumulares.
8. A configuração de divergência jurisprudencial pressupõe
similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma, o que não se verifica quando um deles reconhece
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços
advocatícios e o outro conclui pela inexistência de rescisão
arbitrária e imotivada, além de ressaltar a ausência de fixação
de sucumbência na demanda originária.
9. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
descaracteriza a alegada divergência jurisprudencial e inviabiliza
a admissão dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ac3796d8-12bc-473c-87cd-d1f668f401e4

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2878211 - SC(2025/0081751-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
MÉRITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente embargos de divergência em agravo em recurso
especial, opostos com fundamento no
do Código de
art. 1.043
Processo Civil.
2. A parte embargante alegou divergência entre o acórdão
proferido em agravo em recurso especial e acórdão paradigma
proferido em agravo interno no agravo em recurso especial,
ambos versando sobre arbitramento de honorários advocatícios
em hipótese de revogação de mandato pelo mandante,
pleiteando o conhecimento e provimento dos embargos de
divergência.
3. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente
por ausência de análise de mérito, em razão da incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se são
admissíveis embargos de divergência em agravo em recurso
especial quando o acórdão embargado não analisou o mérito do
recurso especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e
quando não há similitude fática entre o acórdão embargado e o
Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

acórdão paradigma em matéria de arbitramento de honorários
advocatícios em caso de revogação de mandato.
III. Razões de decidir
5. A admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos
do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige que o
acórdão embargado e o acórdão paradigma sejam de mérito ou,
ao menos, que tenham apreciado a controvérsia jurídica
suscitada no recurso especial.
6. A não análise do mérito do recurso especial, em decorrência
da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, atrai a aplicação da
Súmula n. 315 do STJ e impede o conhecimento dos embargos
de divergência, por ausência de decisão de mérito ou de
enfrentamento da controvérsia pelo acórdão embargado.
7. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da
jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para
reapreciação de juízo de admissibilidade do recurso especial ou
para correção de suposto erro na aplicação dos óbices
sumulares.
8. A configuração de divergência jurisprudencial pressupõe
similitude fática entre o acórdão embargado e o acórdão
paradigma, o que não se verifica quando um deles reconhece
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços
advocatícios e o outro conclui pela inexistência de rescisão
arbitrária e imotivada, além de ressaltar a ausência de fixação
de sucumbência na demanda originária.
9. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados
descaracteriza a alegada divergência jurisprudencial e inviabiliza
a admissão dos embargos de divergência.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
2279:
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com o AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT
, proferido pela Terceira Turma.
Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de Divergência.
Em decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça os Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente. (e-STJ fls. 2279-
2280)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.
Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise do mérito da acórdão embargado, pela incidência
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Vejamos:
"Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de negativa de
prestação jurisdicional não se sustenta, pois o Tribunal estadual
solucionou a lide com base na análise das cláusulas contratuais e do
conjunto fático, demonstrando que não se trata de contrato de
honorários e que o contrato de prestaçãoad exitum de serviços
advocatícios previu remuneração para quando findas as fases
processuais, além de que na demanda originária não foi fixada
sucumbência, portanto, tal verba era mera expectativa de direito.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno
em relação à não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não há
como afastar os fundamentos da decisão sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
violação do
§ 2o, da
, pois a decisão
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
agravada corretamente concluiu que não houve rescisão arbitrária e
imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo
inviável o arbitramento dos honorários com base no referido artigo.
Com efeito, rever esse entendimento requer a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame fático probatório, incidindo as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. " (e-STJ fls. 2208)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "não se
admite a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do
STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
." (AgInt nos
art. 1.043,
CPC/2015
EAR Esp n.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D
1.969.968/RJ,
Je de 1.6.2023.).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.
Ademais, observa-se, ainda, ausência de similitude fática entre os
acórdãos paradigma e embargado.
A matéria posta como controvertida trata da possibilidade de
arbitramento de honorários quando houver revogação do mandato por iniciativa do
mandante.
Enquanto o acórdão paradigma trata de rescisão imotivada, o acórdão
embargado concluiu que a rescisão não foi imotivada e arbitrária e mais, não havia
fixação da sucumbência.
A ausência de similitude inviabiliza a configuração da divergência
jurisprudencial necessária à admissão dos embargos de divergência.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA INDICADA
COMO
PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso
especial ou em agravo que tenham analisado o mérito do recurso
inadmitido pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

2. Não se admitem como paradigmas julgados proferidos em ação
rescisória diante da exigência de que os acórdãos confrontados
tenham o mesmo grau de cognição.
3. A ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
4. Não há como admitir os embargos de divergência, pois, na hipótese
mencionada, não existe divergência de teses jurídicas, mas apenas
diferenças casuísticas entre os acórdãos confrontados.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Moura
EAREsp n. 1.979.496/SP
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:15
Código de Controle do Documento: 35eb97f8-4cda-4c78-926b-f308a0bb2901

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.878.211 / SC
Número Registro: 2025/0081751-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145202020238240036
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ANDRESSA SABINO DA SILVA - SC060228
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
Documento eletrônico VDA56706455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: bcb76bb1-971e-4f69-a0e3-374092965233

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: bcb76bb1-971e-4f69-a0e3-374092965233